Tribunal: TJSP
Processo: 0000587-73.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas - Recurso da Defesa – Pleito de absolvição - Prova segura – Depoimentos das testemunhas guardas municipais coerentes e harmônicos, corroborados pelo testemunho de terceira testemunha de acusação e demais provas presentes nos autos – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo – Quantidade de entorpecentes

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas - Recurso da Defesa – Pleito de absolvição - Prova segura – Depoimentos das testemunhas guardas municipais coerentes e harmônicos, corroborados pelo testemunho de terceira testemunha de acusação e demais provas presentes nos autos – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo – Quantidade de entorpecentes apreendidos que demanda aumento – Réu que ostenta maus antecedentes - Art. 42 da Lei no 11.343/06 e art. 59 do CP – Segunda Fase – Circunstância agravante da reincidência - Terceira fase – Caracterizada a majorante previstas no art. 40, inc. III, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 ante a reincidência e demais circunstância do delito praticado - Fixado o regime fechado pelo quantum da pena alcançado aliado à reincidência e aos maus antecedentes – Impossibilidade da substituição da pena privativa por restritiva de direitos – Recurso improvido.